Tribunal: TJMT
Processo: 1034145-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FIANÇA. EFICÁCIA DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA EXECUÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034145-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGADO), RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS - CPF: 547.882.501-87 (EMBARGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA INDEPENDENTE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR OU FIADOR. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INCONFORMISMO.
PRETENSA REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou alegação de excesso de execução e de ineficácia de cessão de crédito, reconhecendo a validade da garantia fidejussória prestada em carta de fiança no valor de R$430.000,00, com atualização pelo IGP-M, juros, despesas e honorários, bem como a legitimidade do cessionário para prosseguir na execução em face do fiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a cessão de crédito depende de anuência do devedor ou do fiador e se houve excesso de execução ou exoneração da garantia fidejussória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero prequestionamento.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado consignou expressamente que a carta de fiança fixou o valor garantido em R$430.000,00, com atualização monetária, juros, despesas e honorários, inexistindo excesso de execução ou extrapolação dos limites objetivos da garantia.

A cessão de crédito aperfeiçoa-se entre cedente e cessionário, independentemente de anuência do devedor ou do fiador, exigindo-se apenas notificação para que produza efeitos em relação ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil.

O crédito é transferido com todos os seus acessórios, inclusive garantias pessoais, conforme art. 287 do Código Civil, o que autoriza a sucessão processual do cessionário e a exigibilidade da obrigação contra o fiador.

Não houve novação ou modificação substancial da obrigação principal que justificasse a exoneração da garantia fidejussória.

Inexistente qualquer vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inaplicável o prequestionamento quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, com advertência quanto à possibilidade de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO FLAVIO GOELLNER, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FIANÇA. EFICÁCIA DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 337418371).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que postulou expressamente o reconhecimento de que eventual responsabilidade sua estaria limitada ao valor da fiança prestada, conforme inclusive admitido pela parte adversa nos autos originários, cujo limite contratual foi fixado em R$430.000,00, acrescido dos encargos previstos no instrumento.

Afirma que a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução e consignou a responsabilidade solidária do agravante pelos débitos do executado principal, sem, contudo, ressalvar expressamente o limite da garantia fidejussória. Sustenta que tal questão foi reiterada nas razões recursais, inclusive em pedido sucessivo de reconhecimento da limitação da responsabilidade ao valor atualizado da fiança.

Aduz que o acórdão embargado, embora tenha afirmado na fundamentação que a dívida cobrada respeita os limites objetivos da garantia prestada e que não há excesso de execução em relação ao fiador, concluiu pelo desprovimento integral do recurso, o que configuraria contradição entre fundamentação e dispositivo.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o reconhecimento de que sua responsabilidade se limita ao valor atualizado da fiança.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 337162897, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que conforme se extrai da carta de fiança acostada aos autos (Num. 47682391 – Pág. 24), o valor garantido foi expressamente fixado em R$430.000,00, com previsão de atualização monetária pelo IGP-M, acrescido de juros de mora, despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios e demais encargos decorrentes da obrigação principal. Portanto, a dívida cobrada respeita os limites objetivos da garantia prestada, e não há falar em excesso de execução em relação ao fiador, tampouco em ineficácia da cessão por suposta divergência de valor.

A cessão de crédito é negócio jurídico que se aperfeiçoa exclusivamente entre cedente e cessionário, independentemente da anuência do devedor ou do fiador. A eficácia da cessão em relação ao devedor – e, por simetria, ao fiador – exige apenas sua comunicação, nos termos do art. 290 do Código Civil, e não sua concordância ou manifestação expressa.

A decisão agravada, nesse ponto, guarda perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência predominantes, conforme bem destacou ao transcrever o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A cessão de crédito é negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor. A regra do artigo 290 do CC, que condiciona a eficácia (e não validade) da cessão em relação ao devedor à sua prévia notificação, tem por finalidade evitar que este pague a dívida ao credor originário (cf. artigo 292 do CC), cedente, bem como permitir-lhe opor ao cessionário exceções pessoais que detinha contra aquele. Cessão demonstrada. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007797-32.2019.8.26.0038; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Julgado em: 22/02/2021; Publicado em: 23/02/2021).

É certo que a responsabilidade do fiador decorre de obrigação acessória, mas isso não impede que ela seja transmitida ao cessionário juntamente com o crédito garantido, nos exatos termos do art. 287 do Código Civil, segundo o qual o crédito é cedido com todos os seus acessórios, inclusive garantias pessoais e reais.

Assim, não há óbice à sucessão processual promovida pelo cessionário, tampouco à exigibilidade da obrigação contra o fiador, nos exatos termos da carta de fiança. Eventual alegação de excesso ou inadimplemento parcial deve ser objeto de impugnação específica, por meio próprio, e não se sustenta com base na tese de ineficácia da cessão.

Em resumo, nos autos não houve qualquer alteração substancial da obrigação principal que autorizasse a exoneração da garantia fidejussória, seja por novação, seja por modificação unilateral do contrato, motivo pelo qual permanece íntegra a responsabilidade do fiador.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026